Tribunal: TJDFT
Processo: 0793445-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito processual civil juntada de prova nova em fase recursal ausência de comprovação de justo impedimento direito do consumidor. curso de especialização. material didático. venda casada. material não adquirido pela consumidora. dano material não configurado. pretensão de ressarcimento dos valores pagos pelo curso. faltas não justificadas. prestação regular do serviço. dever de restituição não configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação do réu ao pagamento de R$ 22.072,53, à título de danos materiais, bem como R$ 5.000,00, à título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 71155538). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71155541).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de conduta praticada pela ré.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor. Ainda assim, é incabível a inversão do ônus da prova do fato constitutivo do direito da autora, cuja inversão é guiada pela verossimilhança das alegações e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
5. A juntada de novos documentos somente pode ser realizada se estes forem destinados a fazer prova de fatos novos, conforme disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil. Na espécie, o documento juntado com as razões recursais é anterior à prolação da sentença, não se caracterizando como documento novo e, não tendo a apelante comprovado a impossibilidade de apresentar o documento no momento oportuno perante o Juízo de origem, o áudio não pode ser levado em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa.
6. Consta da inicial que a recorrente contratou com o INSTITUTO ARIA um curso de pós-graduação em prática clínica (“Especialização em DTM 6”), em 25/07/2023. Durante o desenvolvimento dos módulos iniciais do curso, o coordenador do programa teria apresentado à turma a exigência de que todos adquirissem dele próprio, ao preço de R$ 900,00, determinados materiais de consumo a serem utilizados nas atividades práticas, o que foi recusado pela autora, que já detinha materiais de seu acervo pessoal. Refere que, após recusar a compra dos materiais, foi penalizada com a perda de sua ‘dupla’ de trabalho, tendo de realizar os atendimentos sozinha.
7. Analisando as provas constantes dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente. Com efeito, quanto à utilização dos materiais já existentes pela autora, as falas do coordenador foram as seguintes: “não daria certo”, “precisamos conversar a respeito disso”, “o material vai se misturar se vocês ficarem juntos” (referindo-se à dupla de prática odontológica da autora), não sendo possível concluir pela existência de assédio ou constrangimento. Ademais, a autora frequentou, até o pedido de trancamento, 80% das aulas ministradas, não ultrapassando o limite regulamentar. Todavia, ao contrário do que alega, não é possível vincular tais faltas ao suposto assédio moral que teria sido praticado pelo coordenador do curso, na medida em que a folha de frequência indica a existência de diversas faltas em momento anterior à 14/12/2023, data em que se iniciaram as conversas da autora com o coordenador sobre a aquisição do material didático. Além disso, a autora juntou atestados assinados por ela mesma, com a pretensão de justificar as faltas havidas. Tal prática não pode ser aceita, sobretudo em razão de questões de ética profissional e conflito de interesses.
8. Em reforço, não há registros de que a autora fora sistematicamente segregada dos demais alunos do curso, havendo somente uma ocorrência na qual o coordenador deixou de marcar um paciente para a aula prática da requerente em 12/07/2024, mas por necessidade de que sua presença fosse confirmada, presença que realmente não ocorreu. Trata-se de justificativa verossímil, sobretudo considerando-se o alto percentual de faltas da aluna, bem como tendo em vista que sua ausência poderia impactar nos atendimentos realizados pelos demais alunos, que teriam de cobri-la. Em arremate, ainda que a ré tenha afirmado em contestação que os materiais oferecidos pelo coordenador tinham o objetivo de uniformizar os instrumentos utilizados no curso, proporcionando igualdade de condições e padronização dos atendimentos clínicos, sendo que materiais diversos prejudicariam o aprendizado e o resultado clínico esperado pelo paciente, tais materiais não foram adquiridos pela autora, não havendo que se falar em reparação material ou moral.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o.